Tribunal: STF
Processo: HC 226288
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (atuação consciente em grupo criminoso estruturado).



    3. Agravo interno desprovido.